Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HISTÓRICO ESCOLAR. FREQUÊNCIA. MENSALIDADE DEVIDA. ÔNUS DA PROVA.

1. A questão debatida nos autos está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal, sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa a prestação de serviços educacionais ao consumidor, destinatário final.

2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de serviços educacionais, acrescido da planilha de débitos e histórico escolar do estudante.

3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso dos presentes embargos à monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados.

4. Os documentos trazidos pela parte autora/apelada, quais sejam, contrato de prestação de serviços educacionais, ficha financeira e declaração de frequência, demonstraram a existência da obrigação, aptos ao manejo da ação monitória. Não bastasse os referidos elementos probatórios, a parte recorrida juntou o histórico escolar da recorrente.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.